Tribunal: TJDFT
Processo: 0703204-56.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. FURTO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PATAMAR ADEQUADO. CONCURSO MATERIAL. PENAS. REGIMES DISTINTOS. CUMPRIMENTO. REGIME INICIAL. EFEITO PARALISANTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. STF. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. VALOR PROPORCIONAL.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi ratificada pela prova testemunhal. 1.1 Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima foram corroboradas por outros elementos do processo, inclusive pelos depoimentos prestados em Juízo.
2. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, qualquer parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 2.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial circunstância agravante.
3. No presente caso, a elevação da pena na primeira e segunda fases não se mostrou desproporcional ou desarrazoada, motivo pelo qual deve ser mantido o quantum de aumento estabelecido na sentença.
4. A Defesa pede o redimensionamento da pena, deixando de considerar a reincidência como agravante para cada tipo penal no qual foi incurso o réu, evitando o bis in idem. 4.1. Como emana da disposição do artigo 69, caput, do Código Penal Brasileiro, que trata do concurso material, caso dos autos, são aplicadas cumulativamente a pena corporal em que haja incorrido o agente delitivo, impondo a individualização da pena em relação a cada crime e/ou contravenção penal cometidos pelo réu, consideradas todas as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, além de causas de diminuição ou de aumento de pena para cada delito, de forma individual.
5. O efeito paralisante se verifica no caso de aplicação do princípio da insignificância para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena que, segundo entendimento do egrégio STF, não obsta a aplicação do regime aberto como o inicial de cumprimento da pena para o reincidente, fato que não se aplica ao caso dos autos, porque nada há que se falar em atipicidade material quanto à conduta do réu no que se refere ao crime de furto por ele praticado.
6. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
7. Recurso conhecido e desprovido.